Tribunal: STF
Processo: Rcl 68133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S/A, em 10.5.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, prolatado no Processo n. 0100840-26.2017.5.01.0242, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES. VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO COMPROVADA À TOMADORA DE SERVIÇOS. CATEGORIA FINANCIÁRIA. O fato principal para o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada é a subordinação direta da reclamante à segunda reclamada, a partir de abril de 2013, quando passou à função de assistente de atendimento II, por pessoa interposta, conforme a primeira parte do inciso I, da Súmula 331, do C. TST. Diante do lastro probatório dos autos, no período em que houve a subordinação direta à segunda reclamada, cujo atuação se dá no segmento de financiamento, impõe-se manter o reconhecimento da reclamante como financiária. BENEFÍCIOS NORMATIVOS - FINANCIÁRIOS. A tese das defesas restou superada ante os elementos dos autos, especialmente o depoimento do preposto, pelo qual se verificou a subordinação da reclamante à 2ª reclamada. Em sendo assim, a reclamante faz jus aos benefícios da categoria dos financiários a partir de abril de 2013. Recursos não providos. (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO COM A SEGUNDA RECLAMADA - ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIA



    As reclamadas alegam que a r. sentença declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado entre a reclamada LOJAS RIACHUELO S.A. e a reclamante, declarou o liame empregatício com a reclamada, MIDWAY S.A., com fundamento no grupo econômico e na suposta terceirização ilícita de serviços, aplicando a Súmula 331 do C. TST, para declarar a ilicitude da terceirização. (...)



    Não lhes assiste razão.



    O fato principal para o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada é a subordinação direta da reclamante à segunda reclamada, a partir de abril de 2013, quando passou à função de assistente de atendimento II, por pessoa interposta, conforme a primeira parte do inciso I, da Súmula 331, do C. TST.



    Portanto, o foco da controvérsia não diz respeito à ilicitude da terceirização, tampouco ao fato de as reclamadas fazerem parte do mesmo grupo econômico, como pretendem fazer crer as recorrentes.



    Apesar de as reclamadas negarem que a reclamante estivesse subordinada à 2ª reclamada (Midway), a prova oral confirmou a subordinação ao supervisor regional desta empresa, quando a reclamante exerceu a função de assistente de atendimento II, após deixar a função de operador de caixa II (vide alegação da defesa à fl. 364).



    A testemunha da reclamante (Ellen) esclareceu que ‘o supervisor regional estabelecia metas dos produtos como empréstimo, cartão, produtos financeiros e perdas; que nessas oportunidades cuidavam do planejamento dos resultados, também; que ministrava treinamento, relacionado ao crédito para os lideres de crédito’.



      A afirmação da testemunha em questão é corroborada pelo preposto das reclamadas, que declarou que a reclamante: ‘recebia metas do supervisor regional, verificava o cumprimento e cuidava também do desenvolvimento de pessoas’.



      Esclareceu o preposto: ‘que também são vendidos seguros de acordo com as orientações da Midway; que a Reclamante vendia todos esses produtos...’



      Nos depoimento acima reproduzidos resta evidente que a reclamante estava subordinada à reclamada Midway, restando correta a aplicação da 1ª parte da Súmula 331, I, do C. TST, ao caso presente: ‘I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,..’



      Registre-se que as reclamadas admitem, na defesa, que a reclamante passou à função de assistente de atendimento II em 01/04/2013 (id. bdf4070 - Pág. 7).



      Apesar de a reclamante ter se ativado em favor de ambas as reclamadas, sobressai como sua real função a de propiciar a concessão de crédito, por meio da Midway, cuja atividade econômica tem em um de seus objetivos conceder crédito, emitindo, inclusive, cartão bandeirado Visa ou Mastercard para os clientes das Lojas Riachuelo, como declarou o preposto, e confirmado pela testemunha (Ellen).



      Por outro lado, o preposto declarou: ‘que nos últimos 5 anos, a Reclamante exerceu a função de encarregada de escritório e supervisora de atendimento;’



      Ainda que comprovado, como de fato foi, que a reclamante estava subordinada à 2ª reclamada, a 1ª testemunha da reclamante não logrou confirmar que em período anterior a abril de 2013 ela executasse as mesmas tarefas desenvolvidas a partir de então. Isso porque, a testemunha (Ellen) não trabalhou com a reclamante após 2013, pois esclareceu que ambas trabalharam justas ‘na loja de São Gonçalo em 2010, por um ano e pouco;’



      A 2ª testemunha da reclamante, Francisca Elisângela Magalhães de Mesquita, declarou (id. 2d5dabd - Pág. 2): ‘que trabalhou na Riachuelo de outubro/2015 até julho/2016, na loja Riachuelo do Plaza Niterói;’



      A 3ª testemunha da reclamante, Dayane da Silva Souza, declarou (id.2d5dabd - Pág. 3): que trabalha na Riachuelo desde 10/02/2015;’



      Diante do lastro probatório dos autos, no período em que houve a subordinação direta à segunda reclamada, cujo atuação se dá no segmento de financiamento, impõe-se manter o reconhecimento da reclamante como financiária.



      A alegação da reclamante,de que estaria subordinada à 2ª reclamada em período anterior a 31/03/213, porque se ativava como operadora de caixa II, carece de prova, cujo encargo probatório lhe competia, na conformidade dos arts. 818, I, da CLT c.c 373, I, do CPC.



      Nego provimento” (fls. 114--125, doc. 8).



     



    2. Na presente reclamação, as reclamantes alegam ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Asseveram que “o v. acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, com a decida vênia, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF n. 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 4, doc. 1).



    Argumentam que a autoridade reclamada “manteve a sentença que condenou as Autoras solidariamente ao pagamento das benesses previstas na convenção coletiva de trabalho da categoria dos financiários, face ao enquadramento, por entender que os empregados da 1ª Ré daquela ação, Lojas Riachuelo S.A., realizam a intermediação de créditos, sendo o elo entre o cliente e a instituição financeira parceira, atuando em sua atividade fim” (fl. 5, doc. 1). 



    Assinalam que “o Tribunal Regional não observou decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, o que autoriza o acolhimento da reclamação com fulcro no artigo 988, III e §5º, II, do CPC, artigo 6º, I, ‘g’ ,e 156 a 162, do Regimento Interno, do STF, artigo e 102, I, ‘l’, da Constituição” (fl. 6, doc. 1).



    Requerem “seja determinada a suspensão do curso da ação trabalhista n. 0100840-26.2017.5.01.0242 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável, com eventual execução do julgado” (fl. 13, doc. 1).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado [pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região], eis que viola a Súmula Vinculante n. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao declarar a nulidade dos contratos de terceirização de serviços e condenar as reclamantes pelo pagamento de verbas trabalhistas em equiparação aos benefícios dos empregados da empresa tomadora, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços, porque “o fato principal para o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada é a subordinação direta da reclamante à segunda reclamada, a partir de abril de 2013, quando passou à função de assistente de atendimento II, por pessoa interposta, conforme a primeira parte do inciso I, da Súmula 331, do C. TST. Diante do lastro probatório dos autos, no período em que houve a subordinação direta à segunda reclamada, cujo atuação se dá no segmento de financiamento, impõe-se manter o reconhecimento da reclamante como financiária“ (fl. 114, doc. 8).



    Essa conclusão contraria o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



    Em processo análogo ao presente, em reclamação ajuizada por Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S/A, o Ministro Alexandre de Moraes assentou:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lojas Riachuelo S.A. e Outra, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000004-09.2022.5.02.0021), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. (...)



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Os elementos dos autos corroboram a fraude perpetrada pelas reclamadas na contratação de trabalhadores por meio de empresa do mesmo grupo, com o único propósito de elidir obrigações legais. Diz o reclamante que manteve contrato de prestação de serviços com a primeira ré, Lojas Riachuelo S/A, de 18/05/2005 a 14/04/2021, mas sempre laborou para a segunda demandada, correspondente bancário do grupo econômico, ativando-se em sua atividade-fim e a ela subordinado. A preposta das rés admite que a Lojas Riachuelo vendia produtos da segunda e esta não tem produtos vendidos fora da primeira demandada, sendo o reclamante, supervisor financeiro, responsável por acompanhar os indicadores das lojas referentes a cartões, empréstimos, venda com juros, seguros, assistência, dentre outros produtos (fls. 955/957). Ou seja, a segunda reclamada (Midway) se utiliza das instalações e da mão de obra da primeira ré (Riachuelo) para vender produtos financeiros, sem observar o enquadramento dos empregados na categoria que lhes era própria, numa nítida tentativa de burlar as normas mais favoráveis. Interessante observar que a empresa Midway não possui nenhuma agência ou filial (consulta ao site da empresa) e não comprovou nos autos possuir funcionários próprios para realização de suas atividades. A empregadora, portanto, agia como mera interposta na contratação de trabalhadores que empregam sua mão-de-obra de forma integralmente subordinada aos comandos da financeira, pertencente ao mesmo grupo econômico e sem nenhuma agência ou filial formalmente constituída. A tese jurídica firmada no julgamento da ADPF nº 324 refere-se à transferência lícita de parcelas do processo produtivo a terceiros, como forma de descentralização da atividade econômica desenvolvida, o que não autoriza de modo algum a transferência fraudulenta da atividade financeira para empresa que sequer possui autorização para funcionar como entidade financeira (Lei nº 4.595/1964), com o único intuito de elidir obrigações, inclusive fiscais e previdenciárias. O fato de não ter acesso ao sistema da segunda ré não significa que o reclamante não laborou em sua atividade-fim. Assim, evidente que o empregado esteve subordinado às diretrizes e protocolos da segunda reclamada, exercendo suas tarefas subordinado aos limites, metas e indicadores desta, estando presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício diretamente com a segunda demanda (art. 3º da CLT), nos moldes fixados em primeiro grau. Saliente-se, por fim, que não se afigura necessária a realização integral de atividades financeiras para o enquadramento postulado na inicial. Reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a financeira Midway (segunda reclamada), bem assim sua condição de financiário, é de se aplicar as normas coletivas firmadas entre os sindicatos representativos da categoria, juntadas com a inicial (fls. 188 e seguintes). Não apresentaram as demandadas argumento capaz de alterar a convicção do Juízo no particular.’



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços firmado com as Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. (...)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000004-09.2022.5.02.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (Rcl n. 64.642, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2023).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 8.3.2024 a 15.3.2024 (ata publicada no DJe de 20.3.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.834-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl 
n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl 
n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a condenação da Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento ao pagamento, à beneficiária da decisão reclamada, dos mesmos benefícios conferidos pela empresa tomadora dos serviços. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância do julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora